Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não se conhece de agravo de instrumento tirado contra decisão que, na fase cognitiva, rejeitou a arguição de suspeição do perito, matéria alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso.